Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos contra instituição financeira, visando afastar cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de crédito pessoal.
2. Alegações de ilegalidade na capitalização mensal de juros, ausência de pactuação expressa do Sistema Price como método de amortização, e aplicação indevida de correção monetária pelo INPC/IBGE.
3. Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais.
4. Apelação interposta com pedido de reforma da sentença ou retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a adoção do Sistema Price são práticas abusivas; (iii) verificar a legalidade da aplicação do índice INPC/IBGE como fator de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de produção de prova pericial não foi formulado na petição inicial. O juízo intimou as partes para especificação de provas, e o embargante apenas indicou perícia particular já juntada aos autos. A controvérsia é predominantemente de direito, e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
7. A cláusula contratual pactuada entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme autorizado pela MP n. 2.170-36/2001. A taxa de juros contratada está dentro da média de mercado, conforme dados do Banco Central. A jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541) e do STF (Súmula 596) reconhece a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada.
8. A ausência de cláusula específica sobre o Sistema Price não invalida sua aplicação, uma vez que a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, havendo pactuação válida da capitalização, a utilização da Tabela Price não configura prática abusiva.
9. A correção monetária tem por finalidade preservar o valor real da obrigação. Embora o contrato não indique expressamente o índice a ser aplicado, a adoção do INPC é legítima, conforme jurisprudência consolidada. A atualização monetária decorre de lei (art. 389 do Código Civil) e não representa acréscimo remuneratório.
10. A fixação dos honorários advocatícios foi revista de ofício, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autorizado pelo § 8o do art. 85 do CPC. O valor foi reduzido .
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelo desprovido. Tese de julgamento: "1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário.
2. A utilização do Sistema Price não configura prática abusiva quando há previsão contratual de capitalização de juros.
3. A adoção do INPC como índice de correção monetária é legítima, mesmo na ausência de cláusula contratual específica.
4. A revisão dos honorários advocatícios pode ser feita de ofício, com base na razoabilidade e proporcionalidade."